Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704582-57.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO NUNES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa de Bruno quanto ao certificado na diligência de ID n. 75224304. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator